Tribunal: TJBA
Processo: 8028067-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028067-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMIRA COUTINHO DO CARMO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE ACOLHEU A DECADÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES RECORRENTES E COMPRAS. CONCESSÃO DE CRÉDITO NEGLIGENTE. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação anulatória de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Aduz a parte autora, em inicial, que, imaginando celebrar um contrato de empréstimo consignado comum, acabou por aderir, inadvertidamente, a um contrato de empréstimo do tipo RMC, cuja nulidade defende.

3. Em contestação, a parte ré apresentou detalhes da contratação da parte demandante e juntou aos autos cópia do contrato de cartão consignado com a cópia dos documentos pessoais da parte autora, não tendo tais documentos sido impugnados pela apelante, bem como algumas faturas do aludido cartão de crédito.

4. Pois bem, muito embora a instituição financeira tenha apresentado cópia do contrato aos autos, não há nenhuma prova evidente de que foi esse o tipo de contrato que parte demandante pretendia firmar ou que as devidas informações foram passadas à requerente anteriormente.

5. O que se evidencia é que o réu fornece empréstimos intermináveis, sem prestar qualquer informação ou suporte ao consumidor, fazendo com que suas dívidas com o banco se transformem em "bolas de neve", ou seja, só tendem a piorar.

6. É sabido que o aposentado, pensionista ou servidor público, como é o caso da parte autora, tem acesso, no mercado, a contratos de empréstimo consignado que apresentam baixas taxas de juros, pelo reduzido risco de inadimplência, derivado da possibilidade de desconto das parcelas diretamente do benefício.

7. Ao compelir o contrato de cartão de crédito consignado ao consumidor, a instituição financeira acaba impondo o empréstimo a ele em condições significativamente mais desfavoráveis, pois o restante, medido após o desconto de cada período, está sujeito a altas taxas de juros do crédito rotativo do cartão de crédito, conforme é possível atestar nas faturas coligidas nos autos.

8. É de se ver, nesta toada, que os valores descontados, mês a mês, a título de pagamento mínimo, aproximam-se bastante daqueles cobrados pelo banco a título de encargos rotativos.

9. Ao fazê-lo, o banco impõe ao consumidor uma abordagem contratual que só beneficiará a instituição financeira, com o objetivo aparente de tornar permanente o pagamento da dívida contratual, quando o consumidor teria acesso pela própria instituição financeira, formas mais favoráveis, como contratos de empréstimo consignado.

10. Desse modo, o que se verifica, no caso, é que a autora foi induzida em erro, ao realizar o negócio jurídico pensando ter contratado empréstimo consignado, e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito, repita-se, com aplicação de taxa de juros bem mais onerosa.

11. É imprescindível que os fornecedores de crédito ajustem as suas ações pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito desenfreado, como ocorreu nos autos com a disponibilização irresponsável de saque e limite para compras, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas e nos empréstimos em aberto, ou seja, de acordo com a realidade fática do consumidor.

12. Não se pode esquecer que a autonomia de vontade do contratante vulnerável corrompido pelo consumo massificado e a concessão do crédito facilitado compromete a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida "em razão e nos limites da função social do contrato", nos termos do art. 421 do Código Civil.

13. Com efeito, a maioria dos consumidores que aderem a esta modalidade de empréstimo já apresenta certo grau de endividamento, e o banco se prevalece dessa situação para lançar mão da reserva de margem consignável e realizar descontos junto ao benefício previdenciário, além de rotular como magnético o empréstimo consignado.

14. Não se pode fazer uma interpretação de forma meramente dogmática ou formalista, isso porque a instituição financeira não esclarece nem informa, como deveria, acerca da exposição do consumidor ao risco, ao gerar comprometimento da folha salarial, liberando crédito (tanto por meio de saque quanto por meio do cartão de crédito) absolutamente inadmissível com o grau de endividamento.

15. Assim, a utilização do cartão de crédito para saques recorrentes ou compras pessoais ao longo da relação contratual não deve ser considerada como obstáculo para o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Mas, sim, como um agravante para se reconhecer a concessão de crédito desenfreada, negligente e sem o mínimo de orientação, que compromete, substancialmente, o mínimo necessário para a sobrevivência de milhares de aposentados, pensionistas e servidores públicos.

16. Desta forma, tal modalidade de contratação está a violar o disposto nos artigos 39, I, IV e V, 51, IV e 52, do CDC, de tal forma a declarar-se sua nulidade absoluta.

17. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

18. No mais, quanto a indenização pelo dano moral entendo que seja o caso. Verifica-se a imposição, por parte da instituição financeira, de contratos em condições excessivamente desvantajosas à consumidora, o que se agrava em se tratando de idoso, aposentado e pensionista.

19. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o consumidor.

20. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028067-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RAMIRA COUTINHO DO CARMO e como apelado BANCO BMG S/A

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente)

Marielza Brandão Franco

Relatora